Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas produzidas nos autos, dentre elas o Laudo de Perícia Criminal (Exame Documentoscópico), são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva, bem como o dolo do sentenciado.
2. Condenações por fato anterior que tenham trânsito em julgado após a ocorrência do fato analisado nos autos podem ser utilizadas para valoração negativa dos antecedentes. Precedentes do TJDFT.
3. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
4. Recurso conhecido e desprovido.